Tribunal: TJPA
Processo: 0811233-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811233-62.2021.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE PEREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA PELO NÃO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO STJ.

- Não conheço da ação mandamental quanto à alegação de excesso de prazo à formação da culpa pela não distribuição e julgamento do recurso em sentido estrito.
Com efeito, esse recurso fora distribuído à minha relatoria em 08/09/2021, sob o número
0014025-72.2019.8.14.0006
e encaminhado à Procuradoria de Justiça para manifestação em 05/11/2021. Assim, falece competência a este Tribunal para apreciar a tese de excesso de prazo, pois, no caso, a autoridade coatora é o Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República, sendo competente o c. STJ.

OBRIGAÇÃO DE REVISAR A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA A CADA 90 DIAS, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DO C. STJ.

- Não se aplica o disposto no art. 316, parágrafo único a este Tribunal, eis que a prisão preventiva fora decretada, originariamente, pelo juízo
a quo
, não se aplicando a esta Corte como órgão revisor, como se infere da jurisprudência das duas Turmas do c. STJ.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
FELIPE PEREIRA DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua nos autos do processo nº 0014025-72.2019.814.0006.

O impetrante aduz que o paciente fora denunciado pelo RMP como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, II e III c/c art. 29, ambos do Código Penal, pois teria, supostamente, ceifado a vida de Fernando Aleixo Martins, mediante uso de arma de fogo na invasão “fazendinha”, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua/PA. Em 30/09/2020, o paciente fora pronunciado. Contra essa sentença, fora interposto recurso em sentido estrito que, até a presente data, não fora julgado por esta Corte,
em claro excesso de prazo ao seu julgamento e descumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-20.

Distribuídos os autos à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao recurso em sentido estrito de nº 0014025-72.2019.8.14.0006 (fl. 21 ID nº 6772947).

Indeferi a liminar
(fls. 24-26 ID nº 6778163).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 32-36 ID nº 6830679) e colacionou documentos de fls. 37-75.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração,
já

“que o impetrante alega excesso de prazo para o julgamento do Recurso em Sentido Estrito, assim, a autoridade coatora é o E.TJ/PA, nesse sentido, o presente Habeas Corpus deveria ter sido impetrado ao STJ”
(fls. 78-82 ID nº 6856482).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto à alegação de excesso de prazo à formação da culpa pela não distribuição e julgamento do recurso em sentido estrito.

Com efeito, o recurso em sentido estrito deduzido pela defesa fora distribuído à minha relatoria em 08/09/2021, sob o número
0014025-72.2019.8.14.0006
e encaminhado à Procuradoria de Justiça para manifestação em 05/11/2021, voltando com parecer pelo conhecimento e improvimento em 09/11/2021. Assim, falece competência a este Tribunal para apreciar a tese de excesso de prazo, pois, no caso, a autoridade coatora é o Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República, sendo competente o c. STJ:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;”

Conheço do HC quanto à tese de inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP
e assinalo que
não incide esse dispositivo legal a este Tribunal
, eis que a prisão preventiva fora decretada, originariamente, pelo juízo
a quo
,
não se aplicando a esta Corte como órgão revisor
, como se infere da jurisprudência das duas Turmas do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA FORMA QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DE 23 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO RELATOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REGRA NÃO APLICADA AO TRIBUNAL REVISOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Caso em que o pedido de revogação da prisão do agravante foi indeferido pelo Relator da apelação criminal. Porém, "Não se mostra cabível a impetração do writ contra decisão monocrática que indefere liminarmente o mandamus de origem, em razão de ser necessária a interposição de recurso para submissão do respectivo decisum ao colegiado competente, de modo a exaurir a instância antecedente, nos temos do art. 105, II, a, da Constituição Federal (AgRg no HC 509.051/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019). Precedentes do STJ e do STF.

2. Acerca do prazo para revisão da prisão (Parágrafo único do art. 316 do CPP), não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Precedentes do STJ.

3. Ademais, "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente)." (HC 584.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Ressalvado o ponto de vista do Relator. Precedentes do STJ.

4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 692.333/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. DEVER DE REVISÃO DA PRISÃO. TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.

2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

Precedentes.

3. O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. A partir de então, eventuais inconformismos com a manutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos pela defesa nos autos do recurso ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico. Precedentes.

4. Nessa trilha, a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la. (..) Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la - continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo (HC 589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020). A propósito: AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020. Ressalvo meu entendimento, porém acolho referida posição firmada por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. REVISÃO DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA. ÓRGÃO EMISSOR DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).

3. A revisão de ofício da necessidade de manutenção da prisão cautelar a cada 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP) cabe tão somente ao órgão emissor da decisão, ou seja, ao juiz ou tribunal que decretou a custódia preventiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 615.707/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBRIGAÇÃO DE REVISAR, A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, A NECESSIDADE DE SE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la.

2. Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la - continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo.

3. Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação - de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos - seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade.

4. Esse mesmo entendimento, a propósito, foi adotado pela QUINTA TURMA deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020: "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente) [...] Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor."

5. Na hipótese dos autos, em sessão realizada em 24 de março de 2020, o Tribunal de origem julgou as apelações (da Defesa e da Acusação) e impôs ao Réu, ora Paciente, pena mais alta, fixada em mais de 15 (quinze) anos de reclusão - o Magistrado singular havia estabelecido a pena em mais de 13 (treze) anos de reclusão.

6. No acórdão que julgou as apelações, nada foi decidido acerca da situação prisional do ora Paciente, até porque a Defesa nada requereu nesse sentido. Assim, considerando que inexiste obrigação legal imposta à Corte de origem de revisar, de ofício, a necessidade da manutenção da custódia cautelar reafirmada pelo juízo sentenciante, não há nenhuma ilegalidade a ensejar a ingerência deste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, vê-se que o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos pela Defesa do Paciente foram inadmitidos em 03/07/2020; em 13/07/2020 foi interposto agravo em recurso especial e eventual juízo de retratação ainda não foi realizado. Desse modo, os autos ainda não foram encaminhados a esta Corte Superior.

8. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço em parte da impetração e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/12/2021